Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738432-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVE BEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO SOARES AGRAVADO: LATICINIO MILKLAT LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON LUIZ PICCINATO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (id. 41235652) interposto por SERVE BEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão (id. 139588538 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução no 0730759-62.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de nulidade de citação formulada pela ré, ora recorrente. Insatisfeita, a executada interpôs este agravo de instrumento para requerer o reconhecimento da nulidade da citação no processo de origem. Não houve pedido liminar (id. 41374967). Sem contrarrazões (id. 42216236). Compulsando os autos, verifiquei que não havia instrumento procuratório ou subestabelecimento outorgando poderes ao subscritor do recurso, uma vez que o presente agravo foi protocolado no sistema eletrônico pelo Dr. ENOQUE BARROS TEIXEIRA, que não tem autorização expressa da parte agravante para representá-la (id. 42360962). Na realidade, a única procuração juntada aos autos (id. 137769840 dos autos de origem) apenas outorga poderes a outro advogado, o Dr. WESLEY OLIVEIRA DA COSTA. Tendo em vista a ausência de instrumento procuratório em nome do subscritor do agravo, intimei a recorrente para regularizar sua representação sob pena de não conhecimento do recurso (id. 42360962). Todavia, a determinação não foi cumprida no prazo indicado (id. 43045468). É o relatório. DECIDO. A representação processual constitui verdadeiro pressuposto de admissibilidade do recurso, podendo, portanto, ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, notadamente quando, devidamente intimada, a parte não atende a determinação judicial para regularização da representação processual. Assim, diante da ausência de comprovação de que o subscritor do agravo possui poderes para representar a recorrente, deve-se concluir pela inadmissibilidade recursal. Com efeito, o art. 76, §2o, e o art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, autorizam o Relator a não conhecer do recurso nas seguintes hipóteses: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” (grifo nosso) “Art. 932. Incumbe ao relator. (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido estão os precedentes desta Corte de Justiça, inclusive os de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSENCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA E NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM MANTIDO. 1. Constatada a irregularidade na representação processual, o julgador deve determinar a intimação da parte interessada para sanear o vício. 1.2. Mesmo intimada para a prática do ato, a parte não se manifesta, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para regularizar a representação processual, e estando os autos em grau recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Inteligência do art. 76, §2o, do CPC. 2. O valor do dano moral tem sido enfrentado pela jurisprudência com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 3. Resta mantido o montante indenizatório arbitrado na origem, considerando a falha na prestação do serviço da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. 4. Apelo da Ré não conhecido. Apelo da Autora conhecido e não provido. (Acórdão 1157085, 07037136520178070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do ato convocatório, se comprovada a regular intimação das partes. 2. A regra do art. 1.017, § 5o, do CPC aplica-se à situação em que os recorrentes já estão devidamente representados na instância de origem. 3. Não estando habilitados, os recorrentes devem apresentar a procuração no ato de interposição do recurso, para preencher o pressuposto processual da capacidade postulatória. 4. A ausência de regularização processual no prazo concedido implica no não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408396, 07340536220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, como não houve regularização da representação processual no prazo assinalado, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento nos artigos 76, §2o, e 932, III, do Código de Processo Civil, pois o recurso é manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora